Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR COMPROVADOS. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). MEDIDAS PROTETIVAS. DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. A palavra da vítima encontra-se em uniformidade com os relatos de seu genitor (testemunha presencial de parte dos fatos), de sua irmã (que lhe prestou socorro, acionando os policiais) e dos policiais (que presenciaram o fechamento do quarto da vítima pelo réu com um armário), além de encontrar respaldo do laudo de exame de corpo de delito, devendo ser mantida a condenação do réu como incurso nos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal), ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal) e cárcere privado (art. 148, §1o, inciso I, do Código Penal) no âmbito doméstico familiar.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento da pena, diante da valoração negativa de cada circunstância judicial na primeira fase, ou para agravar ou atenuar a pena na segunda fase da dosagem, salvo justificativa idônea para adoção de outro patamar.
4. Embora a reprimenda apenada com reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e possui duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), aplica-se o regime inicial fechado, levando em consideração, nos moldes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Às reprimendas apenadas com detenção (lesão corporal e ameaça), melhor se aplica o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu e da análise de duas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 33, § § 2o e 3o, do Código Penal
6. A prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o “modus operandi” empregado, a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e o risco real à integridade física e psíquica da ofendida, o que evidencia a periculosidade do réu, não havendo falar em revogação da prisão preventiva.
7. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal.
8. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, de forma que assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
9. Diante da ausência de informações suficientes acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
10. Recurso parcialmente provido.